Tribunal: TJES
Processo: 0015933-74.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015933-74.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THAYLLON HENRIQUE ZUCCON DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO
E RECEPTAÇÃO
–
AUTORIA E MATERIALIDADE
NÃO
DEMONSTRADAS -

INCOERÊNCIA NO TESTEMUNHO DA SUPOSTA VÍTIMA
–
RECURSO CONHECIDO
PROVIDO
.

1.
Diante das alegações defensivas, o órgão acusador não desimcubiu do
onus probandi
para refutar as provas coligidas, sobretudo mais coerente com todo o contexto da persecução penal.

Dessa forma, em aplicação aos ditames penalistas, sobretudo o
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
, decido por absolver o réu, nos termos do art. 386, II do CPP.

2.

Em uma análise minuciosa, nota-se a má-fé da testemunha/vítima ao alegar a data de um crime de furto incoerente com a comprovação dos fatos, uma vez que na data alegada, o automóvel já estava nas mãos do denunciado. Ademais, gera-se um estranhamento no registro de B.O. um ano após o suposto ocorrido, sobretudo estando o automóvel em nome de terceiro.

3.
Se reconhecido a existência do fato típico, é notória a presença de boa-fé por parte do denunciado.

4
.

Inexistência comprovada de autoria e materialidade.

5
.

R
ecurso conhecido e
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0015933-74.2021.8.08.0035

APELANTE: THAYLLON HENRIQUE ZUCCON DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
THAYLLON HENRIQUE ZUCCON DE LIMA,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
105
/
ss.
pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
3ª
VARA
CRIMINAL DA VILA VELHA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n. 0015933-74.2021.8.08.0035, condenou
o

recorrente à pena de
0
2
(
dois)
ano
s
de reclusão, a
ser cumprid
a
inicialmente em regime
aberto
,
e ao pagamento de
2
0

(
v
inte
) dias-multa,
pela prática do delito previsto no
art. 180,
do CP.

Em suas razões de ID 6902328, requer a defesa, em síntese: i) a absolvição dos acusados do crime previsto no art. 180, em virtude das provas colhidas ou em aplicação do
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso em ID 6951530, sendo neste mesmo sentido o parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 7203540).

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença merece essencial reparo, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que no dia
29/
11
/20
21
, o
s policiais militares alegam que receberam uma denúncia anônima acerca de um veículo que estava estacionado no local em que se refere à exordial sendo esse produto de furto. Ao chegarem no local, verificaram a veracidade da denúncia, quando o recorrente se aproximou e disse ser o proprietário.

Conforme dizem os autos e o depoimento inicial do apelante, esse havia comprado o carro com a troca de uma moto e o valor de R$3.000,00 (três mil reais), fato esse posteriormente confirmado pel
a
s
c
apturas de tela nas
fls. 89/ss.

Todavia, esse pagamento havia sido feito em
24 de julho de 2020
e a recepção do veículo no dia seguinte.

Em que pese o Boletim de Ocorrência ter sido feito no dia
25 de novembro de 2021
alegando a crime de furto ter sido no dia
12 de novembro de 2020
,
segundo as provas dos autos nesta data
o denunciado já estava
na posse do
veículo.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no
art.
180,
do CP.

Inicialmente,

c
onsigno
que
t
a
nto a

autoria e como a materialidade do s delito s imputado s

ao
s
apelante
s

demonstraram incongruências a ponto de ressaltar uma dúvida pertinente.

Especialmente ao notar-se a presença de 02 (dois) furtos contra o mesmo automóvel, sobretudo em face do mesmo proprietário, que
posteriorment
e alega que o veículo não está em seu nome, conforme consta no
REGISTRO DE OCORRÊNCIA de nº
46419892
.

N
esse ínterim, é importante salientar que apesar do alegado pelo órgão acusador, embasado na palavra da suposta vítima, a defesa se amparou em elementos mais contudentes e coesos, sobretudo com a comprovação do recebimento do veículo em data diversa do BO.

De maneira contrária, o Ministério Público não se desincumbiu de seu
onus probandi
para refutar em alegação contrária,
conforme exigência do art. 156 do CPP
. Ademais, é preciso salientar o estranhamento ressaltado na narrativa d
a submissão de 02 furtos, sendo o segundo, em data comprovadamente incoerente com o apresentado pela defesa.

O
utrossim, não se pode relevar o
PRINCIPIO DO IN DUBIO PRO REO
, em que mediante dúvida expressa e ostensiva não se
rá permitido
imputar o denunciado sem um acervo probatório contundente e certeiro, respeitando a harmonia com o art.
5º, inciso LVII da CF.

N
essa senda, ainda que, ao contrário do que se entende e demonstra, houve o crime de furto, não restou comprovada a má-fé do ora denunciado.

Narra os autos que em sua defesa o apelante alega ter passado em diversas blitz e em nenhuma delas fora notificado a existência do delito, sobretudo o que se faz coerente pelo o tempo em que está na posse do veículo.

Ademais, diversamente do apontado pela d. Procuradoria,
data venia
, entendo que o valor pago pelo bem não se demonstrou incoerente com o esperado pelo mercado, especialmente em razão das avarias pontuadas.

N
a esteira desse pensamento, é importante salientar o entendimento dessa câmara, quanto a boa-fé do denunciado na tramitação processual:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para que haja caracterização do crime de receptação e, por consequência, seja definido se trata-se de receptação dolosa ou culposa, ou, ainda, de hipótese de absolvição, é impositivo o exame das circunstâncias do caso concreto. 2. Ressaltado que, tratando-se de delito de receptação, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que quando o objeto produto de crime é apreendido na posse do acusado, cabe à defesa o ônus da prova da origem ilícita do bem ou, ainda, de seu eventual desconhecimento acerca da ilicitude do bem. 3. Verificado que a d. Defesa logrou êxito em demonstrar a existência de indícios relevantes de que o apelante desconhecia a origem ilícita do bem e que tal veículo se encontrava em sua posse de boa-fé. 4. Ficou comprovado que embora o Apelante estivesse em sua posse veículo subtraído, ele de fato era motorista de aplicativo, e ao alugar o veículo com possibilidade de aquisição ao final do contrato, pesquisou na base de dados do DETRAN sobre a procedência e constatou que se tratava de automóvel regular. É certo que a pesquisa que indicou a regularidade levou em conta a placa em vez dos chassis, porém também é certo que a prática de conferir chassi ao adquiri veículo é incomum, pois, não exigível da pessoa média. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJES; Apelação
0000211-43.2020.8.08.0032

; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 01/02/2024)

Isto posto, entendo pela inexistência do fato típico apontado nos boletins de ocorrência, em razão da incongruência das datas apontados com a devida contestação probatória da defesa.

Inexistente a prova de materialidade, não há o que se prolongar acerca da autoria.

Dessa forma, determino a
absolvição do réu,
em razão da ausência de comprovação de tipicidade, com fulcro no
art. 386, inciso II do CPP.

Diante
do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-
LHE PROVIMENTO,

nos termos acima expostos.

É como voto.

0
6

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)